Tribunal: TJES
Processo: 0050132-39.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050132-39.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ES IASES e outros

APELADO: WALLACE HUGO CANGUSSU DE OLIVEIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL – DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Ainda que o Juiz não esteja adstrito à prova pericial, deve valorar a conclusão obtida, na hipótese em que a perícia manifesta pela relação de causalidade entre a doença e as funções laborais exercidas e as demais provas dos autos não infirmem, mas, ao contrário, confirmem a conclusão do
expert
.

2.
O laudo pericial foi claro ao estabelecer a concausa da doença do autor com o ambiente insalubre de trabalho e as demais provas existentes nos autos confirmam a conclusão do perito.

3.
Evidencia-se a ocorrência de dano moral, mormente em razão da omissão da Administração Pública em garantir um ambiente de trabalho salubre aos seus servidores.

4.
Deve-se acolher o pedido relativo aos honorários, quando fixados de forma exorbitante.

5.
Recursos conhecidos. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do IASES e negar provimento ao recurso do IPAJM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050132-39.2013.8.08.0024

APELANTE:
IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
e
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
WALLACE HUGO CANGUSSU OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos pelo

IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em razão da sentença de fls. 322/329, que julgou procedentes os pedidos formulados por

WALLACE HUGO CANGUSSU OLIVEIRA.

Em suas razões, fls. 333/338, o IASES alega (i) a inexistência de nexo causal entre a moléstia sofrida pelo autor e a atividade por ele desempenhada; (ii) o valor da condenação e dos honorários devem ser reduzidos.

Por sua vez, o IPAJM, fls. 356/370, afirma que não ficou comprovada a doença ocupacional e que é isento do pagamento de custas.

Contrarrazões, fls. 375/379, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à existência de doença ocupacional e, em caso positivo, à conversão da licença médica deferida com amparo no art. 129, da LCE nº 46/94 para aquela do art. 133, da LCE nº46/94, assim como a ocorrência de danos morais e materiais.

Os citados dispositivos da norma estadual preveem:

Art. 129
- A licença para tratamento da própria saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que o servidor público fizer jus.

Art. 133
- Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações:

I – lesão corporal;

II – perturbação física que possa vir a causar a morte;

III – perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

(...)

O autor é servidor efetivo do IASES desde 25/07/2011 e alega ter adquirido doença ocupacional em decorrência das condições insalubres do ambiente de trabalho.

Consta nos autos documento (fl. 63) em que a chefe do setor, onde o servidor encontrava-se vinculado, afirma que as condições de salubridade do local de trabalho não são adequadas, assim como o de fl. 149, que atesta a ausência de limpeza dos equipamentos de ar condicionado.

Realizada perícia, ficou demonstrado que o recorrido sofre de doença do trato respiratório (sinusite aguda e rinite alérgica), cujos episódios se iniciaram após o exercício de sua atividade funcional, haja vista que, quando empossado no cargo público, não apresentava sintomas a respeito.

Ademais, a prova técnica concluiu pelo nexo de causalidade entre a doença e o trabalho do apelado, nos seguintes termos:

Pergunta: Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: sim.

___________

Pergunta: As atividades do(a) autor(a), de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: sim.

____________

Pergunta: A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim.

____________

Pergunta: A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde?

Resposta: Sim, desde que em outro ambiente físico.

_____________

Conclusão: (...) Considerando o local de trabalho do autor, citado não só pelo mesmo, mas também pela chefe do setor inclusive solicitando providências no sentido de melhorar a salubridade ambiental, devido a presença de mofo, infiltrações, etc; e considerando também a recorrência das crises quando o autor se encontrava trabalhando no local e melhora do quadro quando se mantinha afastado; e por fim, considerando a fisiopatologia da doença, a Perita conclui pelo nexo concausal entre a doença e o trabalho, caracterizando a mesma como doença ocupacional (fl. 301)

Ainda que o julgador não esteja adstrito à prova pericial, deve valorar a conclusão obtida, na hipótese em que evidenciada manifesta relação de causalidade entre a doença e as funções laborais exercidas e as demais provas dos autos não infirmem, mas, ao contrário, confirmem a conclusão do expert.

Assim, considerando a prova técnica e os demais elementos probantes dos autos, evidencia-se o nexo de causalidade entre a doença e o ambiente de trabalho do autor.

Saliento, outrossim, que a Administração, em momento algum, fez prova de eventual salubridade do ambiente de trabalho do recorrido, de modo a infirmar as alegações deste.

Quanto ao dano moral, entendo caracterizado uma vez que a doença que o autor se tornou portador chegou a um quadro tão agudo que necessitou de intervenção cirúrgica, sendo certo que, caso a Administração Pública providenciasse ambiente de trabalho salubre a situação teria sido evitada.

O
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00) também se afigura adequado às circunstâncias do caso concreto, mormente pela omissão da Administração.

Por fim, entendo que o pedido relativo aos honorários deve ser acolhido, uma vez que, fixados em
quantum exorbitante,
como alegado. Arbitro, assim, no correspondente a 15% do valor da condenação, mantendo-se a proporcionalidade fixada em sentença (pró-rata).

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do IPAJM e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do IASES,
nos termos deste voto.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários do IPAJM em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.